Tribunal: TJDFT
Processo: 0700711-89.2022.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0700711-89.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERALDO CLODOMIR FREITAS VENANCIO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para “suspender e arquivar qualquer expediente no TCDF, SEE/DF, que tenha por fundamento a acumulação de cargos públicos”. Alega o agravante que é técnico bancário da Caixa Econômica Federal desde 2008 e professor da Secretaria de Educação do Distrito Federal desde 20 de julho de 2018, tendo assinado termo de acumulação de cargo devidamente aceito pela Secretaria de Educação. Informa que a decisão da Secretaria foi revista, determinando que o servidor manifestasse a opção por algum dos dois vínculos, mas novamente a Comissão Permanente de Acumulação de Cargos-CPAC acatou o pedido de reconsideração e emitiu parecer pela licitude da acumulação. Afirma que ficou surpreso com mais uma mudança de entendimento jurídico no âmbito da Secretaria, que novamente determinou que o agravante fizesse a opção por algum dos vínculos. Sustenta que o Tribunal Superior do Trabalho e o Tribunal de Contas do Distrito Federal reconhecem o cargo de técnico bancário como de natureza técnica, permitindo a acumulação com o cargo de professor. É o relato. Nos termos do artigo 300 do CPC, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Portanto, há dois requisitos cumulativos: a probabilidade do direito, ou seja, o direito invocado há de ser constado de plano; e o perigo de dano. Quanto à probabilidade do direito, há de se reconhecer que paira na jurisprudência controvérsia relevante sobre a situação dos técnicos bancários. Os requisitos para a acumulação são claramente estabelecidos na Constituição, art. 37, XVI, "b". Sobre o tema, foi editada a súmula 6 do TJDFT: “A acumulação de cargos prevista no art. 37, XVI, "b" da Constituição Federal só é possível quando o cargo dito técnico exigir prévio domínio de determinado e específico campo de conhecimento”. Portanto, a questão a ser analisada é se a atividade de técnico bancário da Caixa Econômica Federal se enquadra ou não nesse critério. O Tribunal Superior do Trabalho tem diversos julgados reconhecendo a natureza técnica do referido emprego público. Há ainda precedentes deste Tribunal de Justiça (Acórdão 1269723, 07017882120198070018, Relator Designado: Fátima Rafael ,3a Turma Cível) e do Supremo Tribunal Federal (RE 285153 AgR / PI, Relator Min. Gilmar Mendes) reconhecendo natureza técnica de cargos que exigem apenas o grau de instrução de nível médio. Por fim, também se observa julgados pontuais do Superior Tribunal de Justiça no mesmo sentido (REsp n. 1.422.127, Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 28/08/2017). Por outro lado, há julgados das Turmas Recursais afastando a natureza técnica do emprego de técnico bancário da Caixa Econômica Federal - CEF (Acórdão 1221410, 07138587620198070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/12/2019). O Superior Tribunal de Justiça também analisou questões similares quanto à atividade de escriturário do Banco do Brasil (AgInt no REsp n. 1.344.578/SE, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 16/2/2017, DJe de 8/3/2017.) e de técnico bancário da CEF (RMS n. 65.960, Ministro Gurgel de Faria, DJe de 16/03/2021.). Nesses julgados, a conclusão foi de que a atividade de técnico bancário da CEF não preenche o requisito constitucional. Fato é que a questão não está bem definida nos Tribunais. Tanto é assim, que os procedimentos administrativos instaurados para o agravante firmar o termo de opção do vínculo oscilou de um lado para outro. Inicialmente foi reconhecida a licitude da acumulação, posteriormente revista pela Secretaria de Educação (ID121573231 - Pág. 68), novamente revista pela Comissão Permanente de Acumulação de Cargos-CPAC com ratificação da Corregedoria (ID121573231 - Pág. 88) e, por fim, alterada por parecer da PGDF (ID ID121573231 - Pág. 105-115). Os entendimentos são claudicantes. Os posicionamentos jurídicos incertos. Esse cenário exige cautela quanto ao prosseguimento do procedimento administrativo disciplinar contra o servidor, que poderá resultar em sua exclusão dos quadros de professor. A análise da questão merece maior profundidade, o que será possível somente após a instrução do processo judicial e manifestação das partes, quando então o julgador terá elementos suficientes para aferir as atividades desempenhadas pelo empregado público. A presente decisão não tem a pretensão de definir qual o entendimento correto, mesmo porque, por enquanto, esta relatora não observou elementos suficientes para definir entendimento nenhum dos dois sentidos possíveis. A concessão da tutela de urgência está lastreada exatamente na ausência de um quadro seguro. Assim, deve prevalecer a cautela e a manutenção do vínculo que se estende desde 2018. Os horários dos vínculos são compatíveis, não havendo nenhum prejuízo concreto em o agravante continuar a exercer o cargo de professor até decisão judicial exauriente. Ao contrário, a interrupção das atividades por ele exercidas, além de prejuízo ao próprio servidor, apresenta risco aos alunos que se beneficiam de suas aulas. O dano ao Distrito Federal, por outro lado, é tênue. As razões são jurídicas, não havendo risco concreto, pois em nenhum momento foi indicado ineficiência no serviço prestado pelo servidor. Ante o exposto, defiro tutela de urgência para suspender o procedimento administrativo disciplinar instaurado contra o agravante no tocante à acumulação do cargo público de professor com o emprego de técnico bancário da Caixa Econômica Federal. Comunique-se esta decisão ao Juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Intime-se o agravado para apresentar resposta. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA